Tribunal: STJ
Processo: 5047768-53.2022.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193685 - RS (2025/0023162-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: GAITEIRO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDO MATTOS - RS102819
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. PIS
/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS SUBMETIDOS À ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de
1.
impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência do óbice da
Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal à hipótese dos autos.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49536177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: dd7ab53e-35fd-46c9-ab7f-a20b5fe3e740

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193685 - RS (2025/0023162-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: GAITEIRO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDO MATTOS - RS102819
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. PIS
/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS SUBMETIDOS À ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de
1.
impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência do óbice da
Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal à hipótese dos autos.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por GAITEIRO ALIMENTOS
LTDA. contra decisão desta relatoria, proferida nos termos da seguinte ementa (e-STJ,
fl. 305):

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. PIS/COFINS.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS SUBMETIDOS À ALÍQUOTA
ZERO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

Em suas razões (e-STJ, fls. 315-327), a agravante defende que não deve
ser aplicada a Súmula 283/STF, uma vez que abordou todos os pontos relevantes do
tema controvertido, tais como: a manutenção e constituição de créditos de PIS
/COFINS (Tema 1.093/STJ), os efeitos da MP n. 1.118/2002, as alterações no art. 9o
da LC 192/2002, as garantias do art. 17 da Lei 11.033/2044 e a extinção da ADI 7.181
/DF.
Documento eletrônico VDA48551581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:13
Código de Controle do Documento: 49729549-8b63-418d-b6e7-ba2e7802f125

Afirma que o princípio da anterioridade nonagesimal visa à proteção do
contribuinte e que a alteração do art. 9o pela Medida Provisória 1.118/2022 implicou
majoração indireta de tributo, em afronta ao referido princípio constitucional.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 333).
É o relatório.
VOTO
Reexaminando os autos, não se vislumbram razões para o provimento deste
agravo interno.
Sobre a temática discutida neste processo, extrai-se a fundamentação do
Tribunal Regional Federal da 4a Região (e-STJ, fls. 179-181 – sem grifos no original):

A sentença apelada reconheceu ao contribuinte o direito à manutenção dos
créditos de PIS e COFINS, no regime não cumulativo, da aquisição dos
combustíveis de que trata o art. 9o da Lei Complementar no 192, de 2022, no
período referente aos 90 dias que sucederam a publicação da Medida
Provisória no 1.118, de 2022. Entendeu o juiz da causa que, no caso, deve
ser aplicada a medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal no
âmbito da ADI no 7.181, no sentido de que a Medida Provisória no 1.118, de
2022, suprimiu benefício fiscal que havia sido instituído pela Lei
Complementar no 192, de 2022, consistente no direito do consumidor final à
apuração de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de combustíveis
sujeitos à alíquota zero, e que, ao fazê-lo, a Medida Provisória implicou
majoração indireta de tributo, sendo impositiva a observância da
anterioridade nonagesimal.
Pois bem. Assim dispõe o art. 9o, caput, da Lei Complementar no 192, de
2022:
Art. 9o As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição
para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) de que tratam os incisos II e III do caput do
art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2o da Lei no
10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II, III e IV do caput do
art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e os arts. 3o e 4o da
Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) até
31 de dezembro de 2022, garantida às pessoas jurídicas da cadeia,
incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.
Cabe esclarecer, ademais, que a Medida Provisória no 1.118, de 17 de maio
de 2022, havia alterado a redação desse dispositivo, suprimindo sua parte
final, que garante "às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final,
a manutenção dos créditos vinculados", o que ensejou a discussão sobre tal
Documento eletrônico VDA48551581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:13
Código de Controle do Documento: 49729549-8b63-418d-b6e7-ba2e7802f125

alteração ter implicado, ou não, supressão de benefício fiscal e,
consequentemente, majoração indireta de tributo, a tornar necessária a
observância da anterioridade nonagesimal.
Ocorre que a Medida Provisória no 1.118, de 2022, perdeu sua eficácia, pois
teve seu prazo de vigência encerrado em 27 de setembro de 2022, sem
conversão em lei, quando então foi restabelecida a redação original do art.
9o, caput, da Lei Complementar no 192, de 2022, garantindo- se novamente
"às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção
dos créditos vinculados". Ainda assim, a discussão sobre a aplicação da
anterioridade nonagesimal ao período posterior à Medida Provisória no
1.118, de 2022, persiste, uma vez que, no entender da impetrante, enquanto
a Medida Provisória produziu efeitos, houve indevida restrição à dedução de
.
créditos de PIS e COFINS da aquisição de combustíveis
No entanto, tenho que o art. 9o, caput, da Lei Complementar no 192, de
2022, não concedeu benefício fiscal à parte impetrante, que é consumidora
final de combustíveis, deduzindo créditos de PIS e COFINS na utilização
desses bens como insumo, com fulcro no art. 3o, caput, II, das Leis nos
. Até a entrada em vigor da Lei
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003
Complementar no 192, de 2022 (11-03-2022), que reduziu a zero as
alíquotas dos combustíveis de que trata, tem-se que a impetrante constituiu
créditos básicos de PIS e COFINS sobre os combustíveis adquiridos, uma
vez que onerados pelas referidas contribuições. Por outro lado, esses
créditos já constituídos anteriormente à redução a zero das alíquotas de PIS
e COFINS puderam ser mantidos, sendo que a parte final do art. 9o, caput,
.
da Lei Complementar no 192, de 2022, expunha essa possibilidade
Ocorre que, ainda com a retirada desse trecho do dispositivo (garantida às
pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos
créditos vinculados) pela Medida Provisória no 1.118, de 2022, não se
suprimiu o direito à manutenção dos créditos já constituídos pelos
consumidores finais, conforme, inclusive, constou na exposição de motivos
:
pertinente a esse texto legislativo
4. A supressão da referência à manutenção desses créditos não afeta
esse direito do contribuinte, visto que a matéria já está integralmente
tratada no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, o qual
determina que: “As vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações”.
5. Ao contrário, a manutenção da atual redação do art. 9o poderá
trazer insegurança jurídica a sua aplicação e levar à judicialização da
questão do creditamento, baseado na interpretação de que o
adquirente final do combustível, mesmo com as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins reduzidas a zero, poderia
tomar crédito dessa aquisição. Esta hipótese não tem sentido, pois
aquisições de produtos vendidos com alíquotas zero das contribuições
não ensejam direito a créditos.
Documento eletrônico VDA48551581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:13
Código de Controle do Documento: 49729549-8b63-418d-b6e7-ba2e7802f125

Portanto, a Medida Provisória no 1.118, de 2022, veio apenas para evitar
interpretações equivocadas que poderiam surgir acerca do art. 9o, caput, da
Lei Complementar no 192, de 2022, no sentido de que, mesmo com a
incidência de alíquota zero, os consumidores finais ainda assim poderiam
constituir crédito de PIS e de COFINS sobre a aquisição de combustíveis, o
. Por outro
que seria totalmente contrário à sistemática da não cumulatividade
lado, a manutenção desses créditos, constituídos anteriormente à vigência
Lei Complementar no 192, 2022, estaria assegurada em decorrência do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Ressalte-se que a natureza do regime não cumulativo do PIS e da COFINS
impede a constituição de créditos "básicos" (ou seja, créditos que não são
presumidos) sobre a aquisição de bens ou serviços que não estão sujeitos
ao pagamento da contribuição (quando submetidos à alíquota zero, por
exemplo), conforme prevê, expressamente, o art. 3o, §2o, II, das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Acresce que uma coisa é a manutenção de créditos de PIS e COFINS
(assim entendida como sendo a desobrigação de estorno); outra coisa é a
constituição de créditos, conforme a diferenciação feita pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento – submetido ao regime de recursos
repetitivos – dos REsps nos 1.894.741/RS e 1.895.255/RS (Tema Repetitivo
no 1.093, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, D Je de
). Assim, o contribuinte não pode constituir créditos de bens não
5/5/2022
sujeitos ao pagamento do PIS e da COFINS (no caso dos autos, de bens
beneficiados com alíquota zero), nos termos do art. 3o, §2o, II, das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, mas, a depender do caso, pode manter
(isto é, não precisa estornar) e aproveitar em compensação ou
ressarcimento em espécie os créditos constituídos de outra forma, a
exemplo dos créditos de bens adquiridos em uma época na qual eles ainda
não estavam sujeitos à alíquota zero (já que os créditos de PIS e COFINS
são constituídos no momento da aquisição dos bens).
Vê-se assim que o art. 9o, caput, da Lei Complementar no 192, de 2022, não
instituiu um benefício fiscal de créditos presumidos de PIS e COFINS
relativamente a aquisição de bens submetidos à alíquota zero, mas apenas
autorizou os consumidores finais a manterem (não estornarem) os seus
créditos "básicos" que haviam sido constituídos regularmente antes da
redução a zero das alíquotas, o que, repita-se, já era garantido pelo disposto
.
no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004
Corroborando esse raciocínio, a Lei Complementar no 194, de 2022, incluiu o
§2o no art. 9o da Lei Complementar no 192, de 2022, para passar a prever o
seguinte:
§ 2o Aplicam-se às pessoas jurídicas atuantes na cadeia econômica
dos produtos de que trata o caput deste artigo: (Redação dada pela
Lei Complementar no 194, de 2022)
I - em relação à aquisição de tais produtos, as vedações estabelecidas
na alínea b do inciso I do art. 3o e no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b do inciso I do art.
Documento eletrônico VDA48551581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:13
Código de Controle do Documento: 49729549-8b63-418d-b6e7-ba2e7802f125

3o e no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003; e (Incluído pela Lei Complementar no 194, de 2022)
II - em relação aos créditos de que tratam o art. 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e o art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, distintos do crédito referido no inciso I deste
parágrafo, a autorização estabelecida pelo art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004. (Incluído pela Lei Complementar no 194, de
2002).
(...)
Daí se extrai que a Lei Complementar no 194, de 2022, veio para desfazer
eventuais interpretações equivocadas sobre o art. 9o, caput, da Lei
Complementar no 192, de 2022, e para deixar ainda mais clara a disciplina
normativa preexistente. De fato, o inciso I do §2o do art. 9o apenas reforça
que se aplicam às pessoas jurídicas atuantes na cadeia econômica dos
combustíveis de que trata o caput as vedações do art. 3o, I, 'b', e §2o, II, das
Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, quanto à constituição de
créditos da aquisição de bens beneficiados com a alíquota zero, o que, aliás,
está em conformidade com a própria natureza do regime não cumulativo do
PIS e da COFINS, como já exposto.
Já o inciso II reforça a permissão de que o contribuinte mantenha seus
créditos nas demais hipóteses (que não a aquisição de bens beneficiados
com a alíquota zero ou outra situação vedada pela legislação de regência),
nos termos do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, o que está em
conformidade com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo no 1.093 (" 3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito
apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela
legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição
[art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77] de bens sujeitos à tributação
monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da
.
Lei n. 10.833/2003")
Acrescente-se que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na
Medida Cautelar na ADI no 7.181/DF, mencionada pela parte impetrante na
inicial, bem como pelo juiz da causa para fundamentar a sentença, ficou
prejudicada pela extinção da ADI sem resolução do mérito, em razão da
perda superveniente do seu objeto, tendo em vista que a ADI tratava da
Medida Provisória no 1.118, de 2022, que não foi convertida em lei. Desse
modo, houve a cessação da eficácia da Medida Cautelar, não sendo
possível a sua aplicação ao caso concreto.
Enfim, considerando que a impetrante não chegou a ter o direito de constituir
créditos de PIS e COFINS da aquisição de combustíveis sujeitos à alíquota
zero, e considerando ainda que o art. 9o da Lei Complementar no 192, de
2022, na sua redação original, não instituiu qualquer benefício fiscal ao
consumidor final de combustíveis (caso da impetrante), sua alteração pela
Medida Provisória no 1.118, de 2022 não implicou aumento de tributo, sendo
.
inapropriada, assim, a observância da anterioridade nonagesimal
Documento eletrônico VDA48551581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:13
Código de Controle do Documento: 49729549-8b63-418d-b6e7-ba2e7802f125

Consoante assente na decisão agravada, no recurso especial a parte não
contestou de maneira fundamentada todos os argumentos do aresto impugnado,
mormente o fato de que o art. 9o,
, da LC 192/2022 nunca aproveitou à impetrante
caput
(consumidora final), e que esse dispositivo legal não criou novos benefícios fiscais,
mas permitiu que os consumidores finais mantivessem os créditos “básicos” que já
haviam sido constituídos antes da redução das alíquotas a zero (manutenção que já
era garantida pelo art. 17 da Lei n. 11.033/2004).
Embora a agravante conteste a aplicação do referido enunciado sumular, é
importante destacar que os argumentos utilizados pelo TRF da 4a Região – de que o
art. 9o da LC 192/2022 jamais aproveitou à impetrante, e de que tal dispositivo não
instituiu novos benefícios fiscais – constituíram os fundamentos aptos a sustentar
a denegação da segurança.
Assim, para que o recurso especial fosse admitido, era imprescindível que a
recorrente impugnasse de forma clara e fundamentada, com base na legislação
federal, esses pontos específicos, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de
violação ao princípio da anterioridade nonagesimal.
A ausência de impugnação direta aos argumentos do Tribunal de origem
compromete a admissibilidade do recurso, justificando, portanto, a incidência da
Súmula 283/STJ.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48551581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:13
Código de Controle do Documento: 49729549-8b63-418d-b6e7-ba2e7802f125

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.193.685 / RS
Número Registro: 2025/0023162-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50477685320224047100
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GAITEIRO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDO MATTOS - RS102819
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ALÍQUOTA - ALÍQUOTA
ZERO - PIS - COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GAITEIRO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO : RAFAEL FERNANDO MATTOS - RS102819
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49502310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:11
Código de Controle do Documento: 5a04006a-cc59-43df-b02a-6a3ead8968c7

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:11
Código de Controle do Documento: 5a04006a-cc59-43df-b02a-6a3ead8968c7